Tribunal: TJSP
Processo: 2101050-35.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA V. ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que, em primeira fase, julgou procedente o pedido para condenar o agravado a prestar contas, e fixou honorários advocatícios por equidade arbitrados em R$ 1.000,00 – Irresignação do agravante – Pretensão à majoração dos honorários sucumbenciais, para que sejam fixados observando-se a Tabela de Honorários

Ementa:
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA V. ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que, em primeira fase, julgou procedente o pedido para condenar o agravado a prestar contas, e fixou honorários advocatícios por equidade arbitrados em R$ 1.000,00 – Irresignação do agravante – Pretensão à majoração dos honorários sucumbenciais, para que sejam fixados observando-se a Tabela de Honorários da OAB, nos termos do art. 85, §8o-A, do CPC – Recurso desprovido - Interposição de recurso especial, com determinação da E. Presidência para reapreciação da questão nos termos do artigo 1.030, inciso II, do atual Código de Processo Civil – Hipótese, no entanto, em que não se justifica a retratação – Decisão interlocutória que apenas julgou a primeira fase da prestação de contas, não sendo possível apurar, desde logo, o proveito econômico obtido – Valor da causa irrisório (R$ 1.000,00), a justificar a fixação dos honorários por equidade - Tema 1076 do C. Superior Tribunal de Justiça – Fixação de honorários sucumbenciais que somente se dá de forma equitativa quando o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo – Caso concreto em que tais hipóteses estão presentes – Decisão que deve ser mantida - Manutenção do V. Acórdão que negou provimento ao recurso.